Tribunal: TJSP
Processo: 1004610-29.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – SERVIDORA MUNICIPAL – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Pretensão de anulação do processo administrativo disciplinar e da penalidade de demissão, com a sua e reintegração cargo – Impossibilidade – PAD instaurado para apuração de conduta praticada pela autora no âmbito da 'Fraude dos Holerites' – Desvio de recursos públicos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – SERVIDORA MUNICIPAL – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Pretensão de anulação do processo administrativo disciplinar e da penalidade de demissão, com a sua e reintegração cargo – Impossibilidade – PAD instaurado para apuração de conduta praticada pela autora no âmbito da 'Fraude dos Holerites' – Desvio de recursos públicos mediante o pagamento irregular de valores a servidores públicos, com a posterior exclusão da folha de pagamentos – Boa-fé da autora que restou ilidida – Omitiu-se na conduta que era esperada de noticiar o depósito indevido e promover a devolução dos valores recebidos a maior – Infração sujeita à penalidade de demissão – Ausência de irregularidades no processo administrativo disciplinar – Observância do contraditório e da ampla defesa – Ausência de violação ao princípio da intimidade - Processos administrativos sujeitos ao princípio da publicidade - Mérito da decisão administrativa que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o controle de legalidade do ato – Aplicação da penalidade que obedeceu aos princípios constitucionais sancionatórios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.